Tribunal: TJPA
Processo: 0814946-74.2023.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0814946-74.2023.8.14.0000

REQUERENTE: DESA. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

REQUERIDO: JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA NA FORMA DE CONFLITO –
controvérsia sobre a
COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DO ART. 22, III, DA LEI Nº. 11.340/06 (“LEI MARIA DA PENHA”) – ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA ENTENDENDO PELA COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO – POSICIONAMENTO DA QUINTA TURMA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDENDO PELA NATUREZA CRIMINAL – POSICIONAMENTO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS NO MESMO SENTIDO – DÚVIDA CONHECIDA E PROVIDA PARA DECLARAR O DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR COMO PREVENTO NO PRESENTE FEITO, NA ESTEIRA DE POSICIONAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBICO DE 2º GRAU – RECOMENDAÇÃO DE
encaminhamento destes autos À “Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos”, com o objetivo de realizar análise e parecer sobre possível reforma do art. 31-A, inciso V, do RITJPA.

1.
Trata-se de controvérsia sobre a competência para o julgamento de recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem medidas protetivas previstas no art. 22, III, da Lei nº. 11.340/06, imputadas nos autos do processo nº. 0800354-09.2022.8.14.0049.

2.
Com razão a suscitante no sentido de que, em recentes julgados, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela natureza penal das medidas previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei nº. 11.340/06.

3. Segundo o Min. JOSÉ ILAN PACIORNIK, “as medidas previstas nos três primeiros incisos do art. 22 justificam a tutela de ordem penal, tanto para o acusado quanto para a ofendida, porque trazem uma dúplice proteção: de um lado, protegem a vítima, pois concedem a ela um meio célere e efetivo de tutela de sua vida e de sua integridade física e psicológica, pleiteadas diretamente à autoridade policial; de outro lado, protegem o acusado, porquanto concedem a ele a possibilidade de se defender da medida a qualquer tempo, sem risco de serem a ele aplicados os efeitos das revelia. A reforçar esse tratamento, tem-se: 1) a possibilidade de decretação de prisão preventiva do suposto agressor para assegurar a execução das medidas; 2) o paralelismo existente entre estas e as medidas alternativas à prisão dos incisos II e III do art. 319 do CPP e; 3) a natureza marcadamente penal da Lei Maria da Penha”.

4. O voto do Min. Relator também é esclarecedor quanto à impossibilidade de considerar as medidas do art. 22, incisos I, II e III como tutela inibitória cível, a saber: “[...] entendo que não poderiam ser as medidas protetivas consideradas tutelas inibitórias. Instituto próprio do processo civil, a tutela inibitória é concedida a partir de um processo de conhecimento, com cognição exauriente, iniciado por uma petição inicial e perfectibilizado com a formação de uma estrutura tríplice processual, com a citação do réu e a abertura de prazo para a sua contestação. Uma medida urgente, de caráter célere, voltada a cessar imediatamente o risco ou a continuidade da prática de um ato ilícito não se coaduna com a formação de um processo formal, rígido e moroso, com custos humanos e financeiros para a vítima e para o suposto agressor, que pode se tornar revel e se ver impossibilitado de exercer a sua defesa. De mais a mais, verifica-se que tão pouco faria sentido, diante de uma análise sistêmica de toda a lei, conceder às medidas protetivas de urgência um caráter de tutela inibitória cível”.

5. Posicionamento dos Tribunais Superiores no mesmo sentido, inclusive precedente da 3ª Turma Criminal desta E. Corte.

6. Parecer do Ministério Público de 2º Grau também pela natureza penal da medida protetiva questionada no presente feito (ID nº. 16885110).

7. De fato, determinar que as Turmas de Direito Privado tratem das medidas protetivas do art. 22, incisos I, II e III, da Lei nº. 11.340/06 configura uma possível subversão ontológica do Processo Civil, que foi concebido para dar satisfação aos pleitos dos jurisdicionados, e não para proteger bens da vida de importância primária, aplicando restrições incompatíveis com a sua natureza formal. As Turmas de Direito Privado devem se satisfazer com a verdade dos autos, e não com a busca da verdade real, ínsita ao Direito Penal, e que deve nortear os julgamentos envolvendo as medidas em epígrafe.

8. Por fim, recorde-se que a matéria devolvida ao processo em epígrafe é tão-somente a dúvida sobre a competência para julgamento de apelação envolvendo as medidas protetivas do art. 22, inciso III, da Lei nº. 11340/06, razão pela qual não há que se discorrer sobre outras medidas do mesmo artigo, sob pena de julgamento
extra petita
.

9.
Conhecida
e
julgada

procedente
a dúvida não manifestada na forma de conflito para declarar o Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR como prevento para julgar o presente feito, na esteira de posicionamento do Ministério Público de 2º Grau e do posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça.

10. Determinação de
encaminhamento destes autos para a “Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos”, com o objetivo de que se realize a reforma do art. 31-A, inciso V, do RITJPA para se adequar à decisão da Quinta Turma do E. Superior Tribunal de Justiça e atribuir às Turmas de Direito Penal a competência para
recursos envolvendo as medidas protetivas do art. 22, inciso III, da Lei nº. 11340/06
. Recomenda-se, também, a revisão quanto aos incisos I e II, do mesmo artigo, já que a decisão do STJ se refere às medidas dos três incisos, enquanto o presente
decisum
versa sobre dúvida relativa apenas ao inciso III.

RELATÓRIO

O presente feito envolve “Dúvida Não Manifestada Na Forma De Conflito”, suscitada pela Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, em Apelação Cível nº. 0800354-09.2022.8.14.0049, que inicialmente havia sido distribuída para o Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRAS JÚNIOR.
A apelação foi interposta por EMERSON BARROS MAIA, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de NATÁLIA DE SOUZA ELERES MAIA.

O suscitado
determinou o encaminhamento dos autos às Turmas de Direito Privado, com esteio no art. 31-A, inciso V, do Regimento Interno do TJPA
, com redação pela Emenda Regimental nº 9, de 6 de dezembro de 2017 (ID nº.
16167258).

A suscitante, por sua vez, alegou que as medidas estabelecidas no art. 22, inciso III, da Lei nº. 11.340/06 – “proibição de se aproximar a uma distância mínima de 100 (cem) metros e de manter contato, por qualquer meio de comunicação, com a vítima e seus familiares” –
são de natureza eminentemente penal, na esteira de entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça. Juntou precedentes
(ID nº. 16167259).

Instado a se manifestar, o suscitado enviou ofício de nº. 17/2023-GDesJRPMB, pugnando novamente pela aplicação do art. 31-A, inciso V, do RITJPA e juntou julgados desta Egrégia Corte no mesmo sentido.

O Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da competência das Turmas de Direito Penal para processar e julgar o presente feito, conforme petição de ID nº. 16885110
.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de controvérsia sobre a competência para o julgamento de recurso interposto contra decisão envolvendo as medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, III, da Lei nº. 11.340/06, imputadas nos autos do processo nº. 0800354-09.2022.8.14.0049.

Observe-se as medidas prevista no art. 22 da Lei nº. 11.343/60:

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

VI – comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação; e

VII – acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio (grifos nossos).

De fato, com razão a suscitante no sentido de que, em recentes julgados,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela natureza penal das medidas previstas nos incisos I, II e III do art. 22
, senão vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE AFETAÇÃO DO RECURSO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS INEXISTENTE. LEI MARIA DA PENHA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 14.550/2023. PREVISÃO DE UMA FASE PRÉ-CAUTELAR NA DISCIPLINA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA NATUREZ A CAUTELAR PENAL DAS MEDIDAS PREVISTAS NOS INCISOS I, II E III, DO ARTIGO 22 DA LEI 11.340/2006. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. REVISÃO DO JULGADO ORIGINÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não estão devidamente preenchidos os requisitos para a afetação do presente recurso especial ao rito dos repetitivos, consoante dispõem os arts. 1.036, caput e § 6º, do Código de Processo Civil - CPC e 257-A, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ. Não se vislumbra a multiplicidade de recursos, capaz de ensejar a afetação do processo para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos à Seção, caso em que deve ser rejeitada, por ora, a sugestão do órgão ministerial.

2. Registra-se que após a interposição deste agravo regimental passou a vigorar a Lei n. 14.550/2023 (20/4/2023), responsável por incluir três novos parágrafos ao art. 19 da Lei n. 11.340/2023, relativamente à disciplina das medidas protetivas de urgência.

2.1. A referida alteração legislativa veio a reforçar que a concessão da medida protetiva, ou seja, o ato inicial, urgente e imediato de se deferir a medida para tutelar a vida e a integridade física e psíquica da vítima, prescinde de qualquer formalidade e repele qualquer obstáculo que possa causar morosidade ou embaraço à efetividade da proteção pretendida. Assim, não se deve perquirir, neste primeiro momento, se há perfeita compatibilidade entre a conduta narrada pela vítima como praticada pelo agressor e alguma figura típica penal. Tampouco se deve exigir o registro de boletim de ocorrência, e menos ainda a existência de inquérito ou de ação cível ou penal. O que se busca é a celeridade da tutela estatal e, com ela, a efetividade da medida protetiva, que cumpre sua finalidade ao impedir a concretização da ameaça, a continuidade da prática ou o agravamento do ato lesivo contra a mulher.

2.2. Nesse cenário, as medidas protetivas deferidas nos termos do § 5º do art. 19 da Lei n. 11.343/2006 devem ser consideradas como pré-cautelares, pois precedem a uma cautelar propriamente dita, e tem como objetivo a paralisação imediata do ato lesivo praticado ou em vias de ser praticado pelo agressor. Enquanto pré-cautelares, as medidas protetivas podem ser concedidas em caráter de urgência, de forma autônoma e independente de qualquer procedimento, podendo até mesmo ser deferidas pelo próprio delegado ou pelo policial, na hipótese do art. 19-C da Lei n. 11.343/2006.

3. A inovação legislativa não apresenta nenhuma repercussão, seja quanto à natureza jurídica de cautelar das medidas protetivas de urgência, seja quanto ao caráter criminal das medidas previstas nos incisos I, II e III, do art. 22 da Lei n. 11.340/2006.

3.1. As medidas protetivas de urgência não perdem a natureza cautelar, mesmo depois da Lei n. 14.450/2023, mas apenas ganham uma fase pré-cautelar, à luz do art. 19, § 5º, da Lei n. 11.343/2006.

Após o momento inicial de cessação do risco imediato, as medidas seguem o procedimento cautelar tal como antes.

3.2. Ademais, estão mantidos os aspectos das medidas protetivas de urgência que denotam a sua
natureza penal
(incisos I, II e III do art. 22): o envolvimento de valores fundamentais da vítima (vida, integridade física, psicológica e mental) e do suposto autor (liberdade de ir e vir); a possibilidade de decretação de prisão em caso de renitência no descumprimento das medidas protetivas pelo agressor; o paralelismo existente entre as medidas protetivas da Lei Maria da Penha e as medidas cautelares penais alternativas à prisão previstas no art. 319, II e III, do Código de Processo Penal - CPP.

3.3. Ainda, a vítima, nos termos do § 4º do art. 19, introduzido também pela Lei n. 14.550/23, pode pedir à autoridade policial o deferimento das medidas protetivas. De outro lado, o art. 12-C, introduzido pela Lei n. 13.827 de 2019, com redação de seu caput alterada em 2021, prevê a possibilidade de o delegado de polícia ou, na sua ausência, de o policial determinar o afastamento imediato do agressor do lar, em face de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da vítima.

4. Portanto, mantém-se a orientação há muito firmada nesta Corte - e reiterada no julgamento do REsp n. 2.009.402/GO - no sentido de que as medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei n. 11.340/06 são medidas cautelares de natureza criminal, devendo a elas ser aplicado o procedimento previsto no CPP, com aplicação apenas subsidiária do CPC.

5. No caso dos autos, as medidas deferidas referem-se à proibição de aproximação da ofendida e das testemunhas e proibição de estabelecer contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, previstas no art. 22, II e III, da Lei n. 11.340/2006, todas de cunho penal
, de modo que o recurso de apelação defensivo deve ser revisado sob o prisma do direito processual penal.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.056.542/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023) (grifos nossos).

O voto vencedor do julgado
supra
, de lavra do Ministro JOSÉ ILAN PACIORNIK, é esclarecedor quanto a
ratio
da decisão, ressaltando que a natureza criminal das medidas protetivas dos incisos I, II e III do art. 22 da Lei nº. 11.340/06 emana dos seguintes pontos:
bens da vida tutelados (vida, integridade física e psicológica), possibilidade de decretação de prisão do suposto agressor para assegurar a execução das medidas, a similitude com as medidas protetivas do art. 319, incisos II e III e a natureza “marcadamente penal” da Lei Maria da Penha, senão vejamos:

“
as medidas previstas nos três primeiros incisos do art. 22 justificam a tutela de ordem penal
, tanto para o acusado quanto para a ofendida, porque
trazem uma dúplice proteção
: de um lado, protegem a vítima, pois concedem a ela um meio célere e efetivo de tutela de sua vida e de sua integridade física e psicológica, pleiteadas diretamente à autoridade policial; de outro lado, protegem o acusado, porquanto concedem a ele a possibilidade de se defender da medida a qualquer tempo, sem risco de serem a ele aplicados os efeitos das revelia.

A reforçar esse tratamento, tem-se: 1) a possibilidade de decretação de prisão preventiva do suposto agressor para assegurar a execução das medidas; 2) o paralelismo existente entre estas e as medidas alternativas à prisão dos incisos II e III do art. 319 do CPP e; 3) a natureza marcadamente penal da Lei Maria da Penha”
(grifos nossos).

O voto também é esclarecedor quanto
à impossibilidade de considerar as medidas do art. 22, incisos I, II e III como “tutela inibitória cível”
, a saber:

“[...] entendo que não poderiam ser as medidas protetivas consideradas tutelas inibitórias. Instituto próprio do processo civil, a tutela inibitória é concedida a partir de um processo de conhecimento, com cognição exauriente, iniciado por uma petição inicial e perfectibilizado com a formação de uma estrutura tríplice processual, com a citação do réu e a abertura de prazo para a sua contestação.
Uma medida urgente, de caráter célere, voltada a cessar imediatamente o risco ou a continuidade da prática de um ato ilícito não se coaduna com a formação de um processo formal, rígido e moroso, com custos humanos e financeiros para a vítima e para o suposto agressor, que pode se tornar revel e se ver impossibilitado de exercer a sua defesa.

De mais a mais, verifica-se que tão pouco faria sentido, diante de uma análise sistêmica de toda a lei, conceder às medidas protetivas de urgência um caráter de tutela inibitória cível”.

No mesmo sentido, já tem decidido os Tribunais Superiores:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 22, I e III,. NATUREZA CRIMINAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESEMBARGADOR SUSCITADO COMPETENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. In casu, para dirimir a controvérsia é preciso que estabeleça qual órgão julgador é competente para processar e julgar recurso cujo o objeto seja as medidas protetivas previstas no art. 22, incisos I e III da Lei 11.340/2006; Alega o suscitado que a competência para o processamento e julgamento de recursos relacionados com as medidas protetivas de urgência presentes no referido dispositivo são de natureza cível e, portanto, devem ser processadas e julgadas pelas Câmaras Cíveis;
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça – STJ já pacificou o entendimento que as medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor
, enquanto as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza civil; Desta feita, levando em consideração que as medidas protetivas previstas no artigo 22, incisos I e III da referida legislação possuem natureza criminal, pertence às Câmaras Criminais a competência para processar e julgar os recursos afetos a essa matéria; Acolhe-se o presente Conflito Negativo de Competência, em consonância com o parecer ministerial, para julgar competente o Desembargador suscitado para processamento e julgamento da Apelação Cível nº 0645876-74.2019.8.04.0001. (TJ-AM - CC: 00070390220198040000 AM 0007039-02.2019.8.04.0000, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 16/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTAS NO ART. 22, I, II, III, DA LEI N. 11.340/2006. CARÁTER PENAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça -
STJ já pacificou o entendimento que as medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima
, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor, enquanto as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza civil. 2. Desta feita, levando em consideração que as medidas protetivas determinadas na decisão agravada são aquelas previstas nas alíneas 'a' e 'b', do inciso III, do artigo 22, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) e, portanto, de natureza criminal, afasta-se a competência dessa Câmara Cível para processar e julgar o presente recurso. COMPETÊNCIA DECLINADA. REMESSA DOS AUTOS À UMA DAS CÂMARAS CRIMINAIS DESTE e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (TJ-GO - AI: 04914894420208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 19/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021) (grifos nossos)

“RECURSO DE APELAÇÃO – LEI N.º 11.340/06 – CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS EM DEFINITIVO – PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PROVIDÊNCIAS IMPOSTAS QUE POSSUEM NATUREZA PENAL (ART. 22, INC. III, DA LEI N.º 11.340/06)– INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – PRELIMINAR EX OFFICIO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Muito embora exista forte divergência doutrinária e jurisprudencial acerca do recurso cabível na hipótese de (in) deferimento das medidas protetivas de urgência, somente se admite a aplicação da fungibilidade recursal (art. 579, CPP) se respeitado o prazo de interposição para o recurso adequado e não esteja evidenciado erro grosseiro ou má-fé processual da parte.
2. Assim, sendo impostas no caso concreto medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, incs. II e III, da Lei n.º 11.340/06, que possuem natureza eminentemente penal, uma vez que objetivam garantir a incolumidade física e psicológica da suposta vítima de calúnia, difamação e injúria em âmbito doméstico e/ou familiar,
além de restringirem o direito de ir e vir da aludida agressora, induvidoso que devem ser adotados os procedimentos do Código de Processo Penal, a inadmitir o processamento do recurso de apelação cível, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade. 3. Preliminar ex officio de inadequação da via eleita e recurso não conhecido”. (TJ-MT 10127325220218110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 06/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2022) (grifos nossos).

Inclusive, a própria 3ª Turma de Direito Penal já decidiu no mesmo sentido da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS EM SEDE DE LIMINAR QUE PREJUDICOU INDIRETAMENTE O DIREITO DE VISITAÇÃO DO GENITOR DEFERIDO PELO JUÍZO CÍVEL – NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA PARA LIMITAR AS MEDIDAS PROTETIVAS PARA SUA EX-ESPOSA E DEMAIS FAMILIARES, EXCLUINDO DESSA MEDIDA SEUS FILHOS MENORES, NO INTUITO DE VIABILIZAR O EXERCÍCIO DA . . .Ver ementa completa PATERNIDADE DO RECORRENTE QUE NÃO DEVE SER PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
Antes de analisar o mérito da demanda, entendo necessário tecer alguns comentários acerca da natureza jurídica das medidas protetivas que são objeto de discussão no presente feito. Senão vejamos: As medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil" (AgRg no REsp 1.441.022/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIAS, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2015).
Assim, diante de sua natureza jurídica penal, para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (TJ-PA - RSE: 08006732320218140045, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 19/07/2021, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 04/08/2021) (grifos nossos).

Atente-se que o Ministério Público de 2º Grau também se manifestou pela natureza penal da medida protetiva questionada no presente feito (ID nº. 16885110):

“Contudo,
o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que as medidas protetivas de violência doméstica contidas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei nº 11.340/2006 (“Lei Maria da Penha”), possuem natureza eminentemente penal
, por versarem sobre os direitos de locomoção do potencial agressor e a integridade física da pretensa vítima, fato que afasta a atuação dos órgãos jurisdicionais dotados de competência cível, competindo-lhes apenas as contidas nos incisos IV e VI” (grifos nossos).

Acrescente-se que a melhor doutrina, ao tratar da natureza jurídica das medidas protetivas, entende-as como medidas cautelares

“necessárias para instrumentalizar a eficácia do processo (penal). Afinal,
durante o curso da persecução penal, é extremamente comum a ocorrência de situações em que essas providências se tornam imperiosas
, seja para assegurar a correta apuração do fato delituoso, a futura e possível execução da sanção, a proteção da própria vítima, ameaçada pelo risco de reiteração da violência doméstica e familiar, ou, ainda, o ressarcimento do dano pelo delito” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especializada.
Salvador: 2020, p. 1286) (grifos nossos).

De fato, determinar que as Turmas de Direito Privado tratem das medidas protetivas do art. 22, incisos I, II e III, da Lei nº. 11.340/06 configura uma possível subversão ontológica do Processo Civil, que foi concebido para dar satisfação aos pleitos dos jurisdicionados, e não para proteger bens da vida de importância primária, aplicando restrições incompatíveis com a sua natureza formal. As Turmas de Direito Privado devem se satisfazer com a verdade dos autos, e não com a busca da verdade real, ínsita ao Direito Penal, e que deve nortear os julgamentos envolvendo as medidas em epígrafe.

Por fim, recorde-se que a matéria devolvida ao processo em epígrafe é tão-somente dúvida sobre a competência para julgamento de apelação envolvendo as medidas protetivas do art. 22, inciso III, da Lei nº. 11340/06, razão pela qual não há que se discorrer sobre outras medidas do mesmo artigo, sob pena de julgamento
extra petita
.

DISPOSITIVO

Isto posto,
conheço
e julgo
procedente
a
Dúvida Não Manifestada Na Forma De Conflito
para declarar o Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR como prevento para julgar o presente feito, na esteira de posicionamento do Ministério Público de 2º Grau e do posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça.

DETERMINO
o encaminhamento destes autos para a
“Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos”,
com o objetivo de que se realize a reforma do art. 31-A, inciso V, do RITJPA para se adequar à decisão da Quinta Turma do E. Superior Tribunal de Justiça e atribuir às Turmas de Direito Penal a competência para
recursos envolvendo as medidas protetivas do art. 22, inciso III, da Lei nº. 11340/06
. Recomenda-se, também, a revisão quanto aos incisos I e II, do mesmo artigo, já que a decisão do STJ se refere às medidas dos três incisos, enquanto o presente
decisum
versa sobre dúvida relativa apenas ao inciso III.

É como voto.

Belém, 24 (vinte e quatro) de abril de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 26/04/2024